Tribunal: STF
Processo: AI 776282
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-02-02
Data de publicação: 2010-02-02

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL 
   CIVIL. PENHORA. INTIMAÇÃO PESSOAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL: 
   OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA 
   PROVIMENTO.
A jurisprudência do Supremo Tribunal firmou-se no 
   sentido de que as alegações de afronta aos princípios da 
   legalidade, do devido processo legal, do contraditório, da ampla 
   defesa, dos limites da coisa julgada e da prestação jurisdicional,
   quando dependentes de exame de legislação infraconstitucional, 
   configurariam ofensa constitucional indireta.